Tribunal: TJMT
Processo: 1011147-28.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011147-28.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Contratos Bancários, COVID-19]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES - CPF: 726.234.381-53 (ADVOGADO), RUBINALDA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 621.165.251-87 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), PRISCILLA AKEMI OSHIRO - CPF: 229.409.898-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE DÍVIDA SECURITÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
INDEFERIMENTO DO PEDIDO PARA IMPEDIR/EXCLUIR
NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – PENDENTE DISCUSSÃO SOBRE O DÉBITO – PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA (ART. 300, DO CPC) – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO EM PARTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do art. 300, do CPC, p
ara a concessão da
tutela
de
urgência
, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito pretendido e o perigo de dano.

No caso em apreço, trata-se de ação declaratória que tem origem na recusa da Seguradora em promover a quitação da dívida relativa a duas operações seguradas pelo seguro prestamista, cujo objetivo é o pagamento de prestações ou a quitação do saldo devedor de bens ou planos de financiamento adquiridos pelo segurado (falecido), em caso de morte, invalidez permanente, invalidez temporária.

Assim, o perigo de dano reside na possibilidade de o nome da agravante constar dos órgãos de proteção ao crédito, enquanto se aguarda o julgamento final da lide em que se discute justamente o contrato de seguro prestamista, com repercussões de toda a ordem para a dignidade a sua pessoa, notadamente no que diz respeito ao seu crédito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por RUBINALDA RODRIGUES DE OLIVEIRA em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira-MT, nos autos da Ação Declaratória de Quitação de Dívida Securitária c/c Indenização por Danos Morais no 1001050-57.2019.8.11.0079, ajuizada em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A e COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL, que
indeferiu
a tutela de urgência para o fim de impedir as agravadas de restringir o nome da avalista/agravante pela dívida discutida nos autos, até final desta demanda, estabelecendo multa diária de R$1.000,00 em caso de descumprimento.

Em suas razões, sustenta a agravante que, diante da recusa injustificada do banco/seguradora em cumprir com o seguro prestamista pago e ativo, é justo resguardar a autora da negativação, até a solução da ação.

Alega que a justificativa do juiz de piso resumiu-se em dizer que não houve prova da negativa administrativa, sem se atentar que consta dos autos o protocolo na plataforma “consumidor.gov” que demonstra a negativa, em afronta ao princípio/garantia da motivação, devendo a decisão ser cassada e seus efeitos revertidos.

Destaca a ausência de fundamentação da decisão e aplicação das teorias da imprevisão e da onerosidade excessiva e a pandemia do coronavírus.

Requer, por tutela recursal, seja suspensa a eficácia do contrato de cobrança, ante a evidência do erro na negativa de cobertura da dívida por seguro prestamista em dias e vigente, na ocasião da morte.

Alternativamente, ante a imprevisão da morte e situações do COVID-19, onde a restrição provoca a perda do credito e evidentemente no poder de compra, o deferimento de efeito ativo ao recurso, para impedir/retirar a restrição do nome da avalista, ora requerente, até final desta demanda, por esta dívida, em obrigação de fazer, sob pena de multa diária de R$1.000,00 em caso de descumprimento.

No mérito, pugna seja dado provimento ao recurso, para fim de que a decisão atacada seja anulada por falta da devida motivação, liberando o restante dos valores.

O pedido de liminar recursal foi parcialmente deferido para determinar que a parte requerida/agravada se abstenha de efetivar a inscrição do débito em discussão nos órgãos de proteção ao crédito ou a exclusão, caso já inserido, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada ao valor do crédito/débito em discussão (ID 44758495).

Contraminuta da parte agravada (ID 47910996 e 48013497).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO)

Egrégia Câmara,

A parte agravante alega que a decisão singular não foi fundamentada, pois a justificativa do juiz de piso resumiu-se em dizer que não houve prova da negativa administrativa,
sem se atentar que consta dos autos o protocolo na plataforma “consumidor.gov” que demonstra a negativa, em afronta ao princípio/garantia da motivação, devendo a decisão ser cassada e seus efeitos revertidos.

Sem razão, contudo.

Com efeito, a decisão do magistrado a quo encontra-se perfeitamente fundamentada, demonstrando os fatos e documentos que levaram ao seu convencimento, não havendo no decisum ausência de fundamentação.

Aliás, o julgador não está obrigado a exaurir todos os argumentos apresentados pelas partes, podendo decidir em apenas um dos argumentos capaz de demonstrar a pertinência.

Assim,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação Declaratória de Quitação de Dívida Securitária c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por RUBINALDA RODRIGUES DE OLIVEIRA em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A e COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL, alegando que é avalista de dívida rural de titularidade do falecido Dorvalino Gomes Correa.

Porém, considerando a morte do devedor principal, apesar de ser beneficiária de seguro prestamista para assegurar pagamento da dívida aludida, as requeridas não lhe prestam informações e tampouco apresentam quitação do débito.

Nesse cenário, em sede de cognição sumária, a autora postula a concessão de obrigação de não fazer em desfavor das requeridas para que se abstenham de negativar o seu nome com fundamento na dívida avalizada.

Ao analisar o pleito liminar, o Magistrado singular indeferiu o pedido por entender não demonstrada a probabilidade do direito, requisito do art. 300, do CPC, o que motivou a interposição do presente recurso.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300), de modo que a análise será restrita, unicamente, ao pleito para que as requeridas se abstenham de negativar o seu nome em razão da dívida avalizada, ou se já o fizeram, que o excluam.

O motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

O requisito da probabilidade do direito pressupõe a demonstração de que o requerente da tutela antecipada detém o direito capaz de ensejar o deferimento da medida que, na maioria das vezes, será demonstrado por meio do conjunto probatório.

No caso em apreço, trata-se de ação declaratória que tem origem na recusa da Seguradora em promover a quitação da dívida relativa a duas operações seguradas pelo seguro prestamista, cujo objetivo é o pagamento de prestações ou a quitação do saldo devedor de bens ou planos de financiamento adquiridos pelo segurado (falecido), em caso de morte, invalidez permanente, invalidez temporária.

Igualmente,
é possível vislumbrar-se
nos autos
o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que se conhece dos efeitos nefastos que uma negativação traz ao nome de qualquer pessoa, seja ela física ou jurídica
.

Assim, o perigo de dano reside na possibilidade de o nome da agravante constar dos órgãos de proteção ao crédito, enquanto se aguarda o julgamento final da lide em que se discute justamente o contrato de seguro prestamista, com repercussões de toda a ordem para a dignidade a sua pessoa, notadamente no que diz respeito ao seu crédito.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - TUTELA ANTECIPADA - RETIRADA DO NOME DO AUTOR DO CADASTRO DE INADIMPLENTES - DEFERIMENTO. Nas ações declaratórias de inexistência de débito, quando a parte autora nega a relação jurídica e a dívida ensejadora da negativação de seu nome, o Poder Judiciário deve conceder liminar para abstenção ou exclusão do nome do consumidor dos Órgãos de Proteção ao Crédito.” (TJ-MG, Agravo de Instrumento no 10000180726721001, 16a Câmara Cível, Relator: Marcos Henrique Caldeira, Julgado em 14/11/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - LIMINAR DEFERIDA PARA INIBIR A NEGATIVAÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA NOS ÓRGÃOS DE INSCRIÇÃO DE DÉBITO SOB PENA DE MULTA DIÁRIA NO VALOR DE R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS) LIMITADA A 20 DIAS-MULTA – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME. (TJ-SE, Agravo de Instrumento no 0002035-96.2019.8.25.0000, 2a CÂMARA CÍVEL, Relator: Ricardo Múcio Santana de A. Lima, Julgado em 07/05/2019)

Em um exame inicial da questão, não se verifica óbice a que o nome da autora seja impedido de constar ou retirado dos cadastros de inadimplentes, isso porque somente se revela a manutenção do apontamento quando houver fortes indícios de que este se justifica, o que, em uma cognição sumária, não se evidencia no caso em análise.

Assim, mostra-se induvidoso que a inscrição no cadastro de inadimplentes, enquanto em discussão o débito, expõe o devedor a constrangimento ilegal.

Certo é que a tutela antecipatória não implica em lesão de difícil reparação às instituições Agravadas, na medida em que acaso desacolhida a pretensão inicial, estas poderão, a qualquer momento, incluir o nome da agravante nos cadastros de proteção ao crédito.

Nesse contexto, considerando o pedido inicial e a discussão dos débitos, mais prudente que, somente após o trânsito em julgado da sentença da ação de origem e existindo débito no valor exato sem quitação, é que se admitirá o direito de o credor executar os procedimentos que lhe são assegurados por lei.

Pelo exposto, conheço o em parte do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar que a parte requerida/agravada se abstenha de efetivar a inscrição do débito em discussão nos órgãos de proteção ao crédito ou a exclusão, caso já inserido, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada ao valor do crédito/débito em discussão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020